Tribunal: TJBA
Processo: 8037111-27.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8037111-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

PARTE RE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
JAIME RIBEIRO DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como JAIME RIBEIRO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUE DECLAROU NULIDADE PARCIAL DE DECRETOS EXPROPRIATÓRIOS MUNICIPAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Candeias contra acórdão que julgou procedente ação ajuizada pelo Estado da Bahia, reconhecendo a nulidade parcial dos Decretos Municipais nº 124/2021, 125/2021 e 126/2021, que proclamam a utilidade pública de áreas pertencentes ao Estado, com condenação do Município ao pagamento de honorários.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à delimitação da área tida como de titularidade do Estado da Bahia e abrangida pelos decretos municipais impugnados.

III. Razões de decidir

3.
A delimitação da área foi devidamente tratada no acórdão embargado, com base em documentação cartorária e georreferenciamento apresentados pelo Estado, não impugnados especificamente pelo Município.

4. A jurisprudência e a fundamentação adotada demonstram que não há vícios a justificar o acolhimento dos embargos.

5. O recurso foi utilizado com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, são incabíveis embargos de declaração. 2. A rediscussão do mérito da causa não se presta à via dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgREsp 2669527/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8037111-27.2024.8.05.0000 tendo como Embargante o Município de Candeias e como Embargado o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto.